Tribunal: STF
Processo: RHC 255355
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão impugnada no writ salientou que as alegações defensivas serão mais bem analisadas no julgamento de mérito do habeas corpus na origem. Além disso, foi consignada a regularidade da denúncia oferecida em desfavor da agravante, considerando a existência de indícios mínimos da materialidade e autoria delitivas do crime de furto mediante fraude, bem como a justa causa para o prosseguimento da ação penal. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC.53)



    Narra o recorrente que: a) “no dia 10 de maio de 2.022, foi realizada uma auditoria interna na empresa suposta vítima, ocorrida semanalmente”; b) “identificadas algumas transações, foi apontada a Recorrente Gabriela supostamente como responsável por um desvio financeiro”; c) “O setor de TI, enquanto responsável pelo notebook da Recorrente, adotou diversas medidas, como pesquisa de dados por geolocalização, acesso aos IP’s, acesso a e-mails, acesso a extratos bancários e monitoramento de dados armazenados no computador, tudo isso a partir do exame físico do hard disk (hd) daquele computador”; d) “O Inquérito Policial é composto pelo Boletim de Ocorrência, “parecer” do setor técnico da empresa vítima, pelos “prints da tela do computador”, em tese, utilizado pela Recorrente e pelo Relatório Final da r. Autoridade Policial”; e) “A prova digital (notebook) em que se baseia a presente ação penal não foi disponibilizada na sua integralidade”; f) “Não houve perícia técnica do referido equipamento de informática, tampouco cópia forense dos dados computacionais.”; g) “Para fazer o controle de legalidade dessa fonte probatória é obrigatório o acesso ao computador de onde a suposta vítima afirmou terem sido retirados os dados; a partir disso, verificar-se-á a admissibilidade ou não dessa prova.”.



    Sustenta que “houve defeito insanável a partir da inexistência de cadeia de custódia a partir do momento em que o notebook, única fonte probatória de informação, foi resetado (apagado) e disponibilizado para uso por outro colaborador daquela empresa ao arrepio dessa ação penal, conforme atestado pela própria empresa suposta vítima”.



    Afirma que a matéria trata de questão de direito, referente à admissibilidade de “prints de tela de computador, desacompanhados da fonte probatória” como meio de prova em processo penal.



    À vista dos argumentos acima, requer: a) “Seja declarada a inadmissibilidade da fonte de prova digital, em razão da ausência da realização de cópia forense do equipamento de informática e a posterior destruição dessa prova digital confessada pela parte interessada”; b) “se proceda na forma do art. 157 do Código de Processo Penal para determinar o desentranhamento dos documentos (meros prints de tela de computador) de fls. 07/106 (e-STJ fls. 123-223) e copiados às fls. 323/497”.



    A PGR se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC.82).



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC.86)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Conforme constou na decisão agravada, a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem. 



    Não tendo sido demonstrada a apreciação do mérito do habeas corpus originário, aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula n. 691 do STF, que dispõe: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar."” (eDOC.53, p. 2)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente